Tribunal: TJMT
Processo: 0030432-71.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030432-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (APELANTE), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – APARELHO MEDIDOR – DEFEITOS CONSTATADOS EM PERÍCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO CONSUMO MÉDIO E À TARIFA DO PERÍODO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cômputo do ar presente na tubulação como consumo de água conduz à necessária adequação das faturas à média do período de normalidade e à respetiva tarifa.

Demonstrada a falha no serviço de abastecimento de água e a sua interrupção temporária, é devida a condenação da Concessionária à reparação por dano moral diante da
angústia e frustração considerável do consumidor na busca pela efetivação do direito de pagar o valor correto.

A sucumbência mínima do autor autoriza a inversão dos respectivos ônus, e a alteração da natureza jurídica da sentença faz com que o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios passe da quantia atribuída à causa para a da condenação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre a quantia atualizada da causa.

O apelante alega que a troca do hidrômetro da sua residência em outubro de 2014 provocou vazamento e aumento no valor das faturas, o que foi atenuado em dezembro de 2016 com a instalação de válvula estabilizadora de pressão.

Aduz que as testemunhas ouvidas confirmam essa narrativa e a culpa da ré pela má prestação do serviço.

Pugna pela reforma da sentença e procedência do feito, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 118706486).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre ressaltar inicialmente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) no caso concreto visto que se trata de serviço de abastecimento residencial de água potável.

O apelante alega, em síntese, que está satisfatoriamente demonstrada nos autos a má prestação do serviço pela apelada desde a troca do hidrômetro em 30/10/2014.

De fato, a partir dessa data os registros de variações no consumo em sua residência são consideráveis e destoam da normalidade arguida pela ré, pois a média de 20m3 saltou para 403 e até 50m3, sem que tivesse ocorrido nenhuma mudança na rotina da casa para justificar essa situação (ID. 22061993).

Desde a propositura da lide, em 25/06/2015, houve a satisfação de vários pedidos formulados na inicial devido à persistência do apelante na busca pelos seus direitos, apesar da sua inerente hipossuficiência técnica.

Em 27/04/2015 o abastecimento de água do imóvel foi suspenso por falta de pagamento, e posteriormente a ré admitiu a existência do vazamento objeto de várias reclamações do apelante, providenciou os reparos no encanamento externo e reajustou as faturas de dezembro de 2014 a abril de 2015.

Na de maio de 2015 foram cobrados R$493,84; na do mês seguinte, R$317,87. Em nenhuma delas foi apontada pela Concessionária alguma irregularidade no período.

Em dezembro de 2016 o apelante providenciou a instalação de válvula estabilizadora de pressão para impedir que o ar que circula na tubulação fosse computado pelo aparelho medidor. Ele afirma que a partir de então o consumo de água normalizou para uma média de 20m3, com faturas de aproximadamente R$90,00.

A situação anômala de outubro de 2014 a dezembro de 2016 foi avaliada por assistente técnico indicado pelo autor, o qual concluiu que a única explicação plausível seria realmente o cômputo de ar pelo
hidrômetro Y14S327695 (ID. 22063978).

No laudo pericial confeccionado entre agosto e outubro de 2017 consta com clareza que após os testes de laboratório referido aparelho foi substituído.

Embora o perito tenha se negado a afirmar que o ar estava sendo registrado como consumo de água, reprovou o equipamento no terceiro teste de vazão (IDs. 22061986 a 22063476) e se limitou a
consignar que não foi anotado o volume de água escoado, bem como a constatação de decréscimo de 15%, sendo que a norma aplicável aos casos similares permite variação só de 5% para mais ou para menos.

O perito

nomeado pelo juiz assinala que, com base nas suas observações, o equipamento estava beneficiando o autor ao lançar consumo negativo. Todavia, essa tese é incompatível com os registros de consumo anteriores e posteriores ao período questionado.

Se no laboratório foi apurada falha do aparelho, por dedução lógica o mesmo acontecia no dia a dia. É plausível concluir que o ar presente na tubulação era computado como consumo de água.

Ademais, as testemunhas declararam que perceberam intensa movimentação no relógio medidor e barulho no hidrômetro quando não havia abastecimento de água no bairro.

Todo esse contexto revela a parcial procedência dos pedidos formulados pelo apelante na inicial - a troca do hidrômetro, efetuada por ocasião da perícia judicial, e a exclusão das cobranças excessivas, cumprida em parte.

Não há como acolher a pretensão de reembolso em dobro, já que o autor se recusou a pagar as faturas com valores altos e não há prova de que a credora agiu com má-fé, como exige o art. 42, §1º, do CDC (STJ, EAREsp n. 600.663/RS, DJe de 30/3/2021). Ao contrário, infere-se da demanda que ela acreditava que a cobrança estava correta.

A indenização por dano moral, por sua vez, está embasada no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa, como aconteceu nesta lide.

Para garantir o direito de pagar o montante justo, o autor teve seu nome protestado por anos nos âmbitos administrativo e judicial, ato ilícito que gera dano presumido (
in re ipsa
)
.

A reparação tem de ser arbitrada em conformidade com o disposto no art. 944 do Código Civil. Deve-se levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, comumente estipulada nesta Corte e no STJ em situações semelhantes.

Para ilustrar:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, ATINGINDO O IMÓVEL DA AUTORA –
Falha na prestação de serviço público – Risco de ocorrência de vazamento potencializado pela omissão da concessionária - Demonstrado o nexo de causalidade – Inteligência do artigo 37, § 6º da CF/88 - Danos morais configurados – Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Fixação da indenização baseada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade
– Demais pontos da condenação não impugnados - Consectários – Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora. Apelo desprovido, com observação
.
(TJSP, Apelação Cível 1000882-71.2019.8.26.0068, relator Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, Foro de Barueri, 1ª Vara Cível, julgamento em 23/02/2022, registro em 23/02/2022, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. (...)
CONSUMO
DE
ÁGUA
. CONTABILIZAÇÃO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DOS AUTOS. Evidenciando a prova pericial e, mais, os
registros
de
consumo
, a deficiência da rede de abastecimento, com
ar
no seu interior e, com isso, contabilização a maior, cabe a restituição dos valores correspondentes ao excesso.
DANO

MORAL
. FALHA NO SERVIÇO. DESABASTECIMENTO E LONGO PERÍODO. O desabastecimento no fornecimento de
água
, bem vital, por longo período, superior a dois anos, implica, per se, nítido
dano

moral
.
(Apelação Cível n. 70077530665, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Armínio José Abreu Lima da Rosa, julgamento em 23-05-2018
, destaques não originais).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...).
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

A necessária alteração da sentença conduz à modificação do parâmetro de incidência da verba honorária, do valor da causa para o da condenação, já que esta passa a ser a natureza jurídica do
decisum
(art. 85, §2º, do CPC).

Mesmo assim, as peculiaridades da presente lide retiram o caráter abusivo ou excessivo do percentual definido na primeira instância (20%).

O feito tramitou por mais de 8 anos e é manifesto o zelo e empenho do advogado do autor na sua condução no primeiro e no segundo graus de jurisdição.

E mais, ele (autor) sucumbiu em parte mínima dos pedidos, o que afasta a incidência do
caput
do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para julgar procedente em parte a Ação n. 030432-71.2015.8.11.0041 e determinar que, entre outubro de 2014 e dezembro de 2016, as faturas que porventura ainda estejam em aberto tenham o valor de consumo e a respectiva tarifa ajustados para o parâmetro médio de 23m3 indicado na perícia. A apelada arcará com danos morais de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual, bem como com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023